Tribunal: TJPA
Processo: 0012064-96.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012064-96.2016.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SAAEP CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostos em face de sentença que condenou a SAAEP (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas) a pagar indenização por danos morais a Raimundo Francisco de Sousa.

2. No presente caso, restou configurada a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, uma vez que a SAAEP não apresentou nenhuma prova capaz de atestar que Raimundo contratou seus serviços para o endereço que ensejou o débito e a negativação, não havendo, portanto, regularidade na dívida constituída. Ademais, no cadastro do consumidor somente consta seu nome e CPF, o que constitui um típico indício de fraude.

3. Assim, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a sua comprovação, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.

4. Não obstante, o valor da indenização merece ser majorado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às circunstâncias do fato e aos valores empregados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.

Recurso de Apelação de Raimundo Francisco de Sousa CONHECIDO e PROVIDO. RECURSO de Apelação da SAAEP CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação de Raimundo Francisco de Sousa e
DAR-LHE

PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
CONHECER
do recurso de Apelação da SAAEP e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Raimundo Francisco de Sousa e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas- SAAEP, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais movida pelo primeiro contra o segundo.

Em sua exordial (ID 3778287) o autor relatou que

ao tentar efetuar compras em duas lojas de eletrodomésticos foi informado que seu nome estava inserido nos cadastros de inadimplentes, tendo se dirigido ao CDL de Parauapebas onde obteve a confirmação de que seu nome estava negativado em razão de uma dívida cobrada pela SAAEP, a qual contestou argumentando que não possuía nenhum vínculo com a requerida pois no local onde reside não há serviço de água e esgoto.

Pautado nisso requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão das restrições em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou o cancelamento da relação jurídica e da dívida, bem como a condenação da SAAEP e do Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de tutela antecipada foi deferido pelo juízo
a quo
(ID 3778290), e após o regular trâmite processual foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados, excluindo o Município de Parauapebas do polo passivo da lide ante sua ilegitimidade e condenando a SAAEP ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)

Em decorrência da sucumbência recíproca, a SAAEP foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, sem custas processuais, conforme o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. De outro lado, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa por conta do deferimento do pedido de justiça gratuita.

O autor, então, interpôs Embargos de Declaração (ID 3778308) , os quais foram acolhidos a fim de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, com a determinação do cancelamento da dívida e fixação dos juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado da sentença (ID 3778371).

Após a apreciação dos Aclaratórios o autor interpôs recurso de Apelação pleiteando a majoração dos valores relativos à condenação por danos morais (ID 3778374).

A

SAAEP também interpôs recurso de Apelação (ID 3778379), aduzindo que o débito seria devido, conforme as provas apresentadas, e que a existência da dívida em nome do autor decorre única e exclusivamente da sua omissão ao não efetuar o pagamento, bem como não realizar atualização cadastral ou apresentar reclamação discordando sobre o débito.

Argumenta que a indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é incabível por não ter sido devidamente demonstrada a ocorrência do dano moral.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, com a condenação da parte autora em honorários de sucumbência, custas e demais onerações processuais.

Apenas Raimundo Francisco de Sousa apresentou Contrarrazões (ID 3778382).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3934063).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No presente caso, verifico que Raimundo Francisco de Sousa teve seu nome incluído no SPC em 21/12/2014 por suposta inadimplência junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP no valor de R$ 1.054,00 (mil e cinquenta e quatro reais), referente à débitos de 01/2012 a 10/2014, mas somente tomou conhecimento do fato em 05/07/2016 ao tentar realizar compras a prazo em dois estabelecimentos comerciais (ID 3778289 - Pág. 8).

Conforme documento juntado pela SAAEP (ID 3778294 - Pág. 4), a dívida em questão seria decorrente do fornecimento do serviço de água e esgoto ao imóvel localizado na Rua Renato Russo, nº 1187, bairro Altamira, na cidade de Parauapebas.

Não obstante, no comprovante de residência apresentado por Raimundo Francisco de Sousa (ID 3778289 - Pág. 6) consta a Rua Ari Barroso, nº 44, Quadra 01, Lote 45, bairro Bela Vista, na cidade de Parauapebas, o mesmo endereço cadastrado junto à Receita Federal e constante nos registros do SPC (ID 3778289 - Pág. 8).Uma vez que a SAAEP não apresentou nenhuma prova capaz de atestar que Raimundo Francisco de Sousa contratou seus serviços para o endereço que ensejou o débito e a negativação, não há que se falar em dívida regularmente constituída.

Ademais, importa destacar que no cadastrado do consumidor perante a SAAEP apenas consta o seu nome e CPF, estando ausentes informações como nome da mãe e data de nascimento (ID 3778294 - Pág. 4), o que constitui um típico indício da ocorrência de fraude.

Assim, configurada a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a sua comprovação, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS.CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020) (grifo nosso)

No tocante à valoração dos danos morais sofridos, cabe mencionar o ensinamento de Cavalieri Filho:

"Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos - os complexos de ordem ética -, razão pela qual podemos defini-lo, de forma abrangente, como sendo uma
agressão a um bem ou atributo da personalidade.
Em razão de sua natureza imaterial, o dano moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser
compensado
com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma
satisfação
do que uma indenização".

Desta feita, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às circunstâncias do fato e aos valores empregados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais se mostra irrisória, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de Raimundo Francisco de Sousa e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De outro lado,
CONHEÇO
do recurso de Apelação da SAAEP e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação

É o voto
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/08/2021